Tribunal: TJSP
Processo: 1501301-89.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. Recurso defensivo. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Participação de menor importância não configurada. Manutenção da causa de aumento. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada, pelo não cumprimento do lapso necessário (requisito objetivo). Mesmo que assim não fosse, dependeria também

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. Recurso defensivo. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Participação de menor importância não configurada. Manutenção da causa de aumento. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada, pelo não cumprimento do lapso necessário (requisito objetivo). Mesmo que assim não fosse, dependeria também de bom comportamento carcerário (subjetivo), inaferível em âmbito de apelação, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501301-89.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em
que é apelante FELIPE FRANCA CAVICHIOLI DE CAMARGO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501301-89.2019.8.26.0567 -Voto no 13975
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501301-89.2019.8.29.0567
Comarca: SOROCABA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelantes: FELIPE FRANCA CAVICHIOLI DE CAMARGO
Corréus não apelantes: Anderson dos Santos da Silva
Mateus Estevam de Jesus Novaes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Margarete Pellizari
VOTO no 13975
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Inviabilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Participação de menor
importância não configurada. Manutenção da causa de
aumento. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO
PENAL.
Prejudicada,
pelo
não
cumprimento do lapso necessário (requisito objetivo).
Mesmo que assim não fosse, dependeria também de bom
comportamento carcerário (subjetivo), inaferível em
âmbito de apelação, sob pena de supressão da instância,
ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz
natural.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por FELIPE FRANCA CAVICHIOLI DE CAMARGO contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorocaba, que o
condenou às penas de 4 anos, 10 meses, 2 dias de reclusão e 10 dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501301-89.2019.8.26.0567 -Voto no 13975
3
multa, no piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 157, § 2o,
II, c.c. o art. 14, II, negado recurso em liberdade, postulando absolvição,
por fragilidade probatória e, subsidiariamente, participação de menor
importância (CP, art. 29, § 1o), regime aberto, substituição por
restritivas de direitos e detração penal (CPP, art. 387, § 2o).
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 26/7/19, na R.
Pedro de Abreu, no 137, Jardim Santo Amaro, Sorocaba, agindo em
conluio com Anderson dos Santos da Silva e Mateus Estevam de Jesus
Novaes - corréus resignados com a condenação -, tentou subtrair,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, três
relógios de pulso, quatro anéis e duas correntes de A.M., apenas não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Interrogado, FELIPE negou a imputação. Disse que
estava em seu veículo, estacionado em uma vaga do condomínio à
espera da esposa - que teria ido ao local prestar serviço de manicure -,
quando ocorreu a abordagem policial. Mateus e Anderson confessaram
a autoria, eximindo a participação de FELIPE.
Segundo o apurado, o ofendido fechava o portão de
sua residência, quando foi abordado por Mateus e Anderson. Munidos
de arma de fogo, anunciaram o roubo, asseverando que um assecla os
aguardava do lado de fora. Após, ingressaram em sua casa e separaram
os bens, momento em que a polícia chegou, provavelmente acionada
pela vizinhança. Visualizou o comparsa - ora Apelante - apenas após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501301-89.2019.8.26.0567 -Voto no 13975
4
sua prisão.
Os PMs Márcio e Gerson, chamados para a
ocorrência, avistaram Anderson e Mateus na garagem do imóvel. Este,
ao perceber a presença da guarnição, retornou e dispensou a arma
dentro de um cômodo. Realizada incursão, encontraram o ofendido
amarrado e vários eletrodomésticos separados, além do artefato
municiado com quatro projéteis, sobre o sofá. Receberam informações
de que um veículo GM/Monza teria transportado os agentes ao local e
estes, indagados, admitiram a participação de um terceiro indivíduo -
FELIPE - o qual foi preso por outra equipe na condução do aludido
automóvel, após frustrada fuga. Durante o trajeto ao DP, o Apelante
admitiu ter conduzido os demais ao palco do evento.
As testemunhas defensivas a nada presenciaram,
apenas discorrendo sobre antecedentes.
Prova mais que suficiente.
A despeito da insurgência defensiva, não pairam
dúvidas de que FELIPE contribuiu ativamente à prática delituosa,
fornecendo apoio material, pois tinha como função levar os agentes ao
local do crime e dar fuga, tanto é que permaneceu aguardando dentro do
veículo, próximo ao local da ação, em nítida conduta de “cobertura”,
espancando a tese de participação de menor importância (CP, art. 29, §
1o).
Aliás, nesse ponto, fulcral a manifestação do douto
Preopinante: “Restou clara a função do apelante. Manteve-se a postos na direção
do veículo, vigiando e dando “cobertura” a seus colegas de crime, pronto a alertá-
los, se o caso, e providenciar a fuga de todos. Obviamente, existiu entre o apelante e
seus comparsas uma divisão de tarefas, mas cada uma delas tendente à consumação
do delito de roubo. Em outras palavras, resta evidente que todos se incumbiram de
executar uma parte do plano acordado entre eles, de modo que cada conduta era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501301-89.2019.8.26.0567 -Voto no 13975
5
indispensável à consumação final do crime. Veja-se que, enquanto Felipe
permaneceu do lado de fora, Anderson e Mateus ingressaram na residência da
vítima e tentaram subtrair os bens, razão por que ela conseguiu identificar somente
estes dois roubadores. De fato, o apelante dava guarida aos companheiros de
crime, vigiando eventual aproximação de terceiros que pudessem impedir a
consumação do roubo. Felizmente, não cumpriu bem seu papel” (fls. 440).
A causa de aumento do concurso de agentes
permanece, porque prestigiada pela prova oral. A do emprego de arma
de fogo foi rechaçada na Origem, sem inconformismos.
Dosimetria
As bases foram estabelecidas com acréscimo de 1/6,
4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, alicerçadas no “alto grau
de culpabilidade”, o que ora se preserva, porquanto o ofendido teve
seus pés e mãos amarrados durante a empreitada, o que certamente lhe
causou sofrimento e temor desnecessários.
Na segunda etapa, sofreram novo incremento de 1/6,
5 anos, 5 meses, 10 dias e 12 dias-multa, pela reincidência (certidão de
fls. 162/163). Não registra atenuantes.
Na derradeira fase, majoradas em 1/3 pela concurso
de agentes - 7 anos, 3 meses, 3 dias de reclusão e 16 dias-multa -,
seguidas de decréscimo de 1/3, pelo conatus, o que se revelou
adequado, porque proporcional ao iter percorrido, obtendo-se, de forma
permanente, 4 anos, 10 meses, 2 dias de reclusão e 10 dias-multa,
ausentes outras modificadoras.
Com relação ao regime, a recidiva e a gravidade
concreta da conduta, demonstrada nas circunstâncias do delito, como
minuciosamente explanado - agente que, agindo em comparsaria,
ingressa na moradia do ofendido (asilo inviolável - CF/88, art. 5o, XI)
para subtração de seus pertences -, revela maior ousadia e temibilidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501301-89.2019.8.26.0567 -Voto no 13975
6
evidenciando a necessidade de fixação do fechado para início de
cumprimento - inexistindo qualquer afronta aos princípios da
proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF,
nos 718 e 719 e STJ, no 440, incabíveis outras benesses.
Prejudicada, por outro lado, qualquer detração penal
(CPP, art. 387, § 2o), porque sequer preenchido o requisito objetivo,
pois se encontra preso desde julho de 2019 (lembrando-se se tratar de
reincidente), sem contar que, neste âmbito recursal, também inexistem
elementos concretos à apreciação do subjetivo, igualmente necessário à
deliberação sobre modalidade prisional menos rigorosa - LEP, art. 112 -
, não se podendo suprimir a instância, ofender o duplo grau de
jurisdição e o princípio do juiz natural.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica